Tribunal: TJSP
Processo: 0000222-49.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NÃO OCORRÊNCIA – hipótese em que a documentação carreada aos autos permitia a análise segura do mérito – objeção rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL RESCINDIDO POR JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – novo contrato

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – NÃO OCORRÊNCIA – hipótese em que a documentação carreada aos autos permitia a análise segura do mérito – objeção rejeitada.

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL RESCINDIDO POR JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – novo contrato firmado pelas partes que não teve por escopo afastar a possibilidade de eventual pagamento da indenização prevista na alínea 'j' do artigo 27 da Lei no 4.886/65 – ajuste negocial pactuado com seriedade, sem qualquer laivo de coação – termos do novo negócio que eram suficientes claros e não abusivos para a extinção do contrato anterior por mútuo consenso entre as partes – validade do instrumento firmado, com outorga de quitação recíproca, visto que versava sobre direitos patrimoniais disponíveis, inexistente qualquer vício que pudesse invalidar o ato – planilhas de fls. 435/436 que não permitiam concluir pela redução de valores recebidos – comissões que tiveram aumento expressivo partir da assinatura do novo contrato e não sofreram redução em termos globais – intermediação de vendas pela apelante de março de 2014 até o dia 23 de maio do mesmo ano não demonstrada – prova documental e oral que revelou que os pedidos eram feitos diretamente pela cliente à apelada, sem intermediação da apelante há alguns anos – contrato claro no sentido da vedação à subcontratação de serviços e a respeito da impossibilidade de recebimento de comissões de vendas não intermediadas pelo representante comercial – inexistência do menor indício de que a apelada tenha impedido a apelante de realizar tratativas junto à sua cliente – prova oral no sentido de que foi a própria cliente que chegou a pedir que a apelante não mais intermediasse as compras – desídia da apelante que se patenteou, ao deixar de elaborar relatórios, de realizar visitas e de apresentar planos de expansão do negócio – omissões da apelante no desempenho da representação comercial da apelada suficientes para qualificar a hipótese de incúria da representante e autorizar a rescisão do contrato por justa causa, nos exatos termos do artigo 35, alínea 'a' da Lei no 4.886/65 – retenção de valores a título de Imposto de Renda sobre indenização que é vedada, consoante jurisprudência do STJ – caso dos autos em que não houve pagamento de indenização por conta da rescisão contratual havida por justa causa – apelante que se comprometeu, quando da celebração do novo contrato, por liberalidade, a pagar mensalmente indenização no valor de 1/12 (um doze avos) sobre as comissões auferidas pela apelante, a fim de se evitar litígio – apelada que não demonstrou que tenha mesmo havido retenção indevida de IR sobre valores pagos a título de indenização – inexistência de prática de qualquer ato ilícito pela apelada – pleito de indenização por danos morais corretamente repelido em 1o grau – decreto de improcedência da ação que era de rigor – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.